Tribunal: TJBA
Processo: 8022831-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022831-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: D. L. T. D. P. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. FALTA DE DISPONIBILIDADE EFETIVA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA contra decisão da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação nº 8182752-43.2024.8.05.0001 ajuizada por D. L. T. P. S., representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse, no prazo de 10 dias, tratamento multidisciplinar prescrito a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. O Agravante alega ausência de negativa de cobertura, indisponibilidade pontual de agenda, ausência de previsão contratual e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerendo a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar se há obrigação da operadora de custear tratamento multidisciplinar para criança com TEA quando não disponibilizado de forma efetiva pela rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, os laudos médicos juntados atestam a gravidade do quadro clínico e a necessidade de início imediato de tratamento especializado, intensivo e contínuo, com aplicação do método ABA.

4. A documentação comprova a insuficiência da rede credenciada para oferecer, em tempo hábil, o tratamento prescrito, evidenciada por comunicações com a operadora sem indicação de alternativa viável, configurando negativa tácita de cobertura.

5. O tratamento em questão possui respaldo normativo nas Resoluções da ANS, especialmente nas RN nº 465/2021, nº 539/2022 e nº 541/2022, que garantem cobertura obrigatória e ilimitada para terapias relacionadas ao TEA, conforme indicação do médico assistente.

6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em hipóteses excepcionais, como no caso de inexistência de substituto terapêutico eficaz e recomendação técnica respaldada por órgãos como a CONITEC, situação presente no caso concreto (STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS e AgInt no REsp 2021395/RN).

7. A recusa da operadora em assegurar tratamento efetivo ao menor portador de TEA, ainda que sob o argumento de mera indisponibilidade pontual, revela violação ao dever de boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana, em afronta também aos arts. 1º, III, 6º e 227 da CF/1988.

8. A continuidade do tratamento é essencial para garantir o desenvolvimento adequado da criança, sendo a interrupção ou o atraso potencialmente lesivo de forma irreversível, como reconhecido pela médica assistente e pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de prescrição médica expressa, aliada à ausência de efetiva disponibilização do tratamento pela rede credenciada, configura negativa tácita de cobertura e autoriza a concessão de tutela de urgência.

2. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, especialmente quando comprovada a ineficácia da rede credenciada em oferecer o serviço em tempo adequado.

3. As resoluções da ANS e a jurisprudência do STJ asseguram a cobertura obrigatória de terapias relacionadas ao TEA, independentemente da taxatividade do rol, desde que preenchidos os critérios técnicos e médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 227; CPC, arts. 294, 296, 300; CDC, arts. 47, 51, IV e X, §1º, I, 54, § 4º; RN-ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN-ANS nº 539/2022; RN-ANS nº 541/2022; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022;

STJ, AgInt no REsp 2021395/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)